Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008347-61.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), FELIPE ARAUJO - CPF: 032.974.181-09 (EMBARGANTE), FERNANDO ARAUJO - CPF: 056.572.681-13 (EMBARGANTE), MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS - CPF: 079.572.701-15 (EMBARGANTE), LEONIDIA ROSA DE BARROS - CPF: 280.279.731-04 (EMBARGANTE), NILCE MONICA DE CAMPOS SILVA - CPF: 834.570.701-72 (EMBARGANTE), PAULO DE BRITO FERREIRA - CPF: 667.933.781-04 (EMBARGANTE), RICARDO STROPA - CPF: 632.227.281-00 (EMBARGANTE), DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA - CPF: 957.874.881-72 (EMBARGANTE), TEREZA CORREA DE MORAES - CPF: 522.420.211-68 (EMBARGANTE), ALDENOR ALVES FERREIRA - CPF: 172.196.121-68 (EMBARGANTE), MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 352.182.231-15 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARILIA GOUVEIA MENEGOTTO - CPF: 001.317.290-55 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008347-61.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: FELIPE ARAUJO, FERNANDO ARAUJO, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, LEONIDIA ROSA DE BARROS, NILCE MONICA DE CAMPOS SILVA, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008347-61.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: FELIPE ARAUJO, FERNANDO ARAUJO, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, LEONIDIA ROSA DE BARROS, NILCE MONICA DE CAMPOS SILVA, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto de decisão que
indeferiu a inversão do ônus da prova sob o fundamento de que os contratos são anteriores à vigência da legislação consumerista.

Os embargantes alegam que o STJ e este Tribunal já aplicaram o CDC em casos semelhantes, e também que não se trata de relação entre entes públicos e sim privados.

Intimados, os embargados se manifestaram nos Ids ns. 45595961, 45595967, 45728995, 45758492 e 45866457.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008347-61.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: FELIPE ARAUJO, FERNANDO ARAUJO, MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS, LEONIDIA ROSA DE BARROS, NILCE MONICA DE CAMPOS SILVA, PAULO DE BRITO FERREIRA, RICARDO STROPA, DZIRRE MICHELLE BRUNO RONCADOR STROPA, TEREZA CORREA DE MORAES, ALDENOR ALVES FERREIRA, MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes sustentam que o STJ e este Tribunal já aplicaram o CDC em casos semelhantes, e também que não se trata de relação entre entes públicos e sim privados.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, uma vez que não apontam nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC para amparar o ingresso por esta via.

A questão ora arguida é exatamente o objeto de todo o acórdão. Confira-se:

“
Os agravantes se insurgem contra esse entendimento, sob a alegação de que, embora celebrados antes da vigência CDC, são de trato sucessivo, diferidos no tempo, pois o pagamento dos prêmios do Seguro habitacional sempre foram realizados juntamente com as prestações do Contrato de Financiamento Habitacional, celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH.

É indiscutível o cabimento do CDC aos contratos bancários, como enuncia a Súmula 297 do STJ, o qual, conforme já consignou o STJ, também incide nos de financiamento imobiliário regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação
, desde que não vinculados ao FCVS
e posteriores à entrada em vigor da Lei 8.078/90
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SFH. CONTRATO ANTES DA VIGÊNCIA DO CDC.

1.O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos do SFH celebrados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1454058/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julg. 05/09/2019, DJe 18/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO COM COBERTURA DO FCVS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LANÇAMENTO DOS JUROS NÃO PAGOS EM CONTA SEPARADA, COMO MEIO DE EVITAR CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE SALDO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA TR. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DO SEGURO. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. QUITAÇÃO DO SALDO RESIDUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, tendo em vista que a garantia ofertada pelo Governo Federal, de quitar o saldo residual do contrato com recursos do mencionado Fundo, configura cláusula protetiva do mutuário e do SFH, fato que afasta a utilização das regras previstas no citado Código. Desta feita, não há amparo legal à pretensão da agravante de devolução em dobro dos valores pagos a maior.

(...).” (AgRg no AREsp 438.106/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julg. 12/08/2014, DJe 25/09/2014).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS. AMORTIZAÇÃO. ANATOCISMO. TABELA PRICE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. APLICAÇÃO DO CES. CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA LEI N. 8.692/93. APENAS NA HIPÓTESE DE EXPRESSA PREVISÃO NO AJUSTE. TR. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE, POIS NÃO PREVISTA A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ (ART. 557 DO CPC). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos do Sistema Financeiro de Habitação, com cobertura do FCVS, como a hipótese dos autos, não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, como Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço, descabe a restituição em dobro do pagamento indevido.

(...).” (AgRg no REsp 955.118/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. SFH. CONTRATO CELEBRADO EM 1989. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos do SFH em que haja a cobertura do FCVS, tampouco àqueles celebrados antes da entrada em vigor da Lei 8.078/90. Precedentes.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (EDcl no REsp 1127499/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julg. 13/09/2011, DJe 20/09/2011).

Como nesta lide são anteriores ao Código de Defesa do Consumidor e vinculados ao FCVS, não se aplica essa Lei
.
”

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020